Tribunal: CARF
Processo: 10166.904524/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo da Costa Pôssas
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904524/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.353 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais. A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a
ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os
atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias dela decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os novos
documentos juntados aos autos pela Recorrente, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904524/2015-27
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904524/2015-27

Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Por retratar de forma sucinta e clara os fatos pertinentes ao presente processo,
transcrevo partes do relatório do auditor fiscal da DRJ:
a) Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp), na
qual a Recorrente compensou CSLL retida na fonte referente à 1a
quinzena de nov/2014, com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ de órgão público no montante de R$ 98.826,64, inserida
em Darf de R$ 573.194,52, arrecadado em 05/11/2014.
b) Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que não
reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, não homologou a
compensação declarada, haja vista o Darf estar integralmente alocado para
a liquidação de débitos do contribuinte, como declarado em DCTF.
c) Em 09/09/2015 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade,
onde argumentou que: (i) o crédito não foi reconhecido por falta de
retificação das informações enviadas na DCTF original, referente a
nov/2014; (ii) para que o crédito fosse reconhecido, retificou a DCTF e
(iii) tendo procedido de forma correta quanto ao pedido de compensação,
solicitou revisão a disponibilidade do crédito.
A DRJ, por seu turno, responde à manifestação de inconformidade contando-nos
que:
d) a DCTF processada e ativa quando da ciência do despacho decisório era a
retificadora, transmitida em 18/03/2015, cujo valor apurado de COSIRF
(PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte) para a 1a quinzena de nov/ 2014
era de total de R$ 622.321,16, ao qual estavam alocados R$ 573.194,52,
decorrentes de DARF.
e) Na DCTF entregue até a data da ciência do despacho decisório estava
declarado
débito
equivalente
ao
montante
recolhido,
conforme
reconhecido pelo contribuinte em seu recurso, tendo sido esta a motivação
da decisão proferida.
f) A empresa alegou que cometeu erro no preenchimento da DCTF
retificadora de 18/03/2015, apresentando DCTF retificadora após a ciência
da decisão para compatibilizá-la com o montante solicitado na Dcomp.
Tendo em vista que a DCTF retificadora de 26/08/2015 foi entregue após
a ciência do despacho decisório, na data de sua transmissão o contribuinte
não estava mais amparado pela espontaneidade. A retificadora, embora
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904524/2015-27

válida, não produz efeitos no que se refere ao tributo objeto da
compensação, e, por conseguinte não serve como prova da existência do
crédito de pagamento indevido ou a maior (§1o do art. 7o do Decreto no
70.235/1972, e no § 2o do art. 9o da IN/RFB no 1.110/2010 e Súmula no 33
do CARF).
g) Não obstante a DCTF retificadora fosse intempestiva, o §3o do art. 9o da
IN/RFB no 1.599/2015, autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas
as seguintes condições: (i) prova inequívoca de erro de fato no
preenchimento da declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto
não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
Devia se considerar, ainda, a disposição do Parecer Normativo Cosit no
8/2014, que estabelece ser passível de pedido de restituição (e, por
conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em função de
erro de fato cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF).
Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a
apresentação da Dcomp, caso se comprovasse a existência de erro de fato
no preenchimento da DCTF, a análise da compensação efetuada levaria
em consideração o montante correto do tributo.
h) A comprovação do erro de preenchimento da DCTF incumbe ao contribuinte
(art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72, (aplicável ao contencioso
decorrente de manifestação de inconformidade em virtude do disposto no
art. 74, §11, da Lei no 9.430/96), que exige a instrução da contestação com
as provas documentais das alegações apresentadas.
i) A única prova carreada aos autos foi a cópia do recibo da DCTF retificadora,
por isso, a DRJ concluiu que, não tendo sido comprovado o erro de fato
no preenchimento da DCTF retificadora de 18/03/2015, o débito apontado
nesta declaração e no despacho decisório restou confirmado, tendo sido
todo o montante recolhido via Darf integralmente utilizado para sua
liquidação.
Inconformada, em 26/02/2019, a Casa da Moeda apresentou recurso voluntário,
em que reconhece que o caso gira em torno da apresentação de provas documentais que
consubstanciem seu crédito. Explica o que fez para sanar a questão do erro no preenchimento de
um DARF que gerou o erro na apuração do seu crédito. Junta documentos comprobatórios e
pede a revisão da decisão que lhe foi desfavorável.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904524/2015-27

O Contribuinte acessou a decisão da DRJ em 13/02/2019, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC).O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço.
O caso é de comprovação da origem de crédito utilizado em Dcomp para
compensação com débitos da Recorrente.
Conforme relatado, a DRJ não se furtou a verificar a existência dos créditos
pretendidos pela empresa, apenas não pôde confirma-los em razão da ausência de provas
documentais que embasassem referido direito.
Diante da decisão da DRJ, entendendo a necessidade de apresentar provas para
suportar o quanto alegado, a Recorrente, agora no recurso voluntário, manifestou-se com a
seguinte narrativa: explicou que reteve R$ 98.826,64 a título de contribuições sociais que
deveriam ser recolhidos no código de receita 6228, além de R$ 474.367,88, que deveriam ser
recolhidos no código 6256, referente ao prestador de serviço Sicpa Brasil Industria de Tintas e
Sistemas Ltda.
Ocorre que recolheu o valor total, R$ 573.194,52, no código 6228. A fim de
corrigir esse equívoco, ao invés de simplesmente retificar sua DCTF, como havia feito
anteriormente, a empresa explica que:
 Retificou o DARF do código 6228 para o código 6215 de IRPJ (por ser, segundo a
Recorrente, percentual maior de retenção de 4,8%, restando um valor pago a
maior de R$ 98.826,64 (crédito), e um débito no percentual de 1% de R$
98.826,64 de CSLL a recolher no código 6228;
 A retenção de CSLL ficou em aberto, por isso, o crédito foi atualizado e o débito
regularizado em 29/01/15 do seguinte modo:
 R$ 114.897,34 – valor do débito corrigido e pago em 29/01/2015;
 R$ 100.764,64 – valor compensado com crédito corrigido via DCOMP em
20/01/2015 (débito presente na DCOMP);
 R$ 16.070,70 – recolhidos via DARF (atualizados monetariamente, totalizaram
R$ 19.567,67).
A fim de demonstrar a existência do crédito a seu favor, nos moldes acima, a Recorrente
juntou:
 Nota Fiscal de prestação de serviços da Sicpa Brasil Ind. de Tintas e Sistemas, no
valor de R$ 9.882.664,18, com anotação sobre retenção de CSLL de R$ 98.826,64
(cód. 6228) e de IRPJ (cod. 6256) de R$ 474.367,88;
 Tela do NFS-e listando a NF acima mencionada e confirmando pagamento de ISS
(não objeto do presente caso);
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904524/2015-27

 Tela SIAF de 14/01/14 contendo informação sobre o recolhimento de R$
573.194,52, no código 6228 (CSLL retida na fonte pelas empresas públicas),
tendo, como base de cálculo os R$ 9.882.664,18 pagos à Sicpa Brasil (cfe.
acima);
 Comprovante de retificação do DARF de 573.194,52, mudando o código de
receita de 6228 para 6256 (IRPJ - Retenção na Fonte sobre Pagamento à Pessoa
Jurídica - art. 34 da Lei no 10.833/2003). Acima, reproduzimos os dizeres na
empreda, de que teria feito REDARF para o código 6215, quando, de fato, o
REDARF foi feito para o código 6256;
 Planilha de Pagamento da empresa, de 03/11/2014, apontando o pagamento feito à
Sicpa Brasil, com as respectivas retenções de CSLL (R$ 98.826,64) e IRPJ (R$
474.367,88); e o comprovante bancário do TED correspondente ao pagamento do
valor dos serviços (R$ 9,9milhões);
 DARF no valor de R$ 19.567,67 (R$ 16.070,70 de principal)
 Comprovante de arrecadação emitido pela DRF com tabela que demonstra R$
573.194,52 como valor recolhido e R$ 98.826,64 como “saldo disponível”.
De qualquer forma, similarmente ao que ocorreu quando da análise da
manifestação de inconformidade pela DRJ, percebemos que a Recorrente, em sede de recurso
voluntário, juntou uma série de documentos para avaliação do CARF, desta vez, contudo,
tomando o cuidado de trazer informações adicionais no intuito de comprovar a existência do seu
crédito.
Não encontrei, contudo, entre os documentos acostados aos autos, comprovante
do pagamento de R$ 114.897,34, supostamente realizado em 29/01/2015,como alegado pela
Recorrente.
Não obstante esse fato, ao que parece, a empresa, incomodada com a decisão da
DRJ no sentido de falta de comprovação, cuidou para que, agora, após uma reanálise interna dos
seus documentos e números, fosse possível fazer ressurgir o montante de crédito de R$ 98mil
que pleiteia desde o início.
Retificou DARF, buscou as informações na nota fiscal e nos sistemas de
recolhimento da RFB, tendo, inclusive, feitos recolhimentos complementares, de modo que os
valores e as declarações fossem ajustadas para deixar mais nítido, líquido e certo o seu direito.
Ainda que isso tenha sido feito apenas na sua defesa ao CARF, entendo que
devem prevalecer, neste caso, os efeitos ocasionados pelo princípio da verdade material, que
nos permite aceitar documentação probatória extemporânea do direito creditório do contribuinte,
desde que apresentadas no curso do processo administrativo e, ainda, quando tais provas
demonstram o que foi por ele alegado.
Nesse sentido estão incontáveis decisões do CARF, dentre as quais, destaco:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904524/2015-27

Exercício: 2003
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais. O
formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado. A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela
condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.
Processo: 16327.906329/2008-07, 16/06/2021 Relator: Fredy José Gomes de
Albuquerque. No mesmo sentido, o PA 1930.900369/2015-61.
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2001
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material se mostra apto a aceitar que a declaração
comunicada à SRF não é a desejada pela contribuinte, quando este demonstra,
com provas irrefutáveis, ter sido outra a compensação efetivamente realizada.
Realizada a retificação da DIPJ original, com a consequente alteração da DComp
formulada, e desde que o contribuinte tenha logrado comprovar, cabalmente, a
origem e a liquidez de seu crédito, não há óbice legitimo à homologação da
compensação. Prevalência dos princípios da economia processual e da verdade
material.
Processo: 10830.009077/2002-04 Relator: Benedicto Celso Benício Júnior
Ementa ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DOS
DÉBITOS
E
CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem
constar informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação
da regularidade da compensação nos exatos termos determinados pela declaração
prestada pelo contribuinte.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904524/2015-27

As alegações de verdade material e formalismo moderado devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem
alega possuir direito. A busca da verdade material e o formalismo moderado não
se prestam a suprir a inércia daquele que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do direito
invocado. Os princípios da verdade material, formalismo moderado,
razoabilidade, entre outros, não representam remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última
instância, à concretização de outros princípios importantes do ordenamento
jurídico.
Processo 10980.903400/2006-30, de 17/10/2019 Relator: VINICIUS GUIMARAES
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/03/2014
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas
que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do
sistema jurídico”.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RESSARCIMENTO
DEFERIDO
PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação da
compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar comprovada
através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
Processo:10983.902581/2015-48, de 09/02/2021 Relator: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O crédito pleiteado deve ser analisado à luz de elementos que possam comprovar o
direito creditório alegado. Em respeito ao princípio da verdade material, as provas
oferecidas em qualquer fase processual devem ser analisadas pela origem a fim de
determinar a disponibilidade ou não do direito creditório, permitindo a
homologação até o limite de crédito que estiver disponível.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL
Não obstante a autorização pela legislação de regência para que, tratando-se de tributos
da mesma espécie, a compensação pudesse ser feita independentemente de
requerimento (sem processo), resta claro que, em qualquer que seja a circunstância, o
procedimento deve ser retratado na escrituração contábil. No caso vertente, em que a
autoridade administrativa competente serviu-se de dados extraídos de DIRF e DIPJ para
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904524/2015-27

aferir a certeza e liquidez do crédito indicado para compensação, a alegação de
inconsistências entre os citados documentos tornam ainda mais relevante a apresentação
dos registros contábeis e informes de rendimentos. Em respeito ao princípio da
verdade material, as provas oferecidas em qualquer fase processual devem ser
analisadas pela origem a fim de determinar a disponibilidade ou não do direito
creditório, permitindo a homologação até o limite de crédito que estiver disponível.
Processo: 16306.000314/2008-73, de 23/10/2014 Relator: PAULO JAKSON DA
SILVA
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE NO CASO.
Em matéria de processo administrativo vige o princípio da verdade material, valor
normativo esse que não deve ser empregado como uma ferramenta mágica, dotada
de aptidão para "validar" preclusões e atecnias e transformar tais defeitos em um
processo administrativo "regular". Quando se fala em verdade material o que se
quer aqui exprimir é a possibilidade de reconstruir fatos sociais no universo
jurídico por intermédio de uma metodologia jurídica mais flexível, ou seja, menos
apegada à forma, o que se dá, preponderantemente, em razão da relevância do
valor jurídico extraído do fato que se pretende provar juridicamente.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido. Não tendo sido apresentada documentação
apta a embasar a existência e suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é
possível o reconhecimento do direito a acarretar em qualquer imprecisão do
trabalho fiscal na não homologação da compensação requerida. Recurso Voluntário
Negado.
Processo: 10880.690371/2009-10, de 25/09/2019 Relator: RODRIGO MINEIRO
FERNANDES
Meu entendimento caminha na mesma linha. Desde que comprovado o seu
crédito, o contribuinte merece que seja reconhecido o direito de reavê-lo. O princípio da verdade
material não deve ser usado como corolário de inercia, de direito inexistente por não haver prova
capaz de suportá-lo, tampouco de narrações falaciosas e enganadoras. Onde há indícios fortes da
existência do crédito, embasados em documentos que, se não permitem uma análise imediata, ao
menos mostram que ali há algo favorável ao alegante, deve-se buscar a verdade dos fatos e
conceder o direito a sua recuperação.
No presente caso, há documentos, há explicações, elementos que podem ajudar a
Recorrente nas suas alegações, apenas é necessário que sejam checados de maneira mais
aprofundada, por isso sou da opinião de que o processo deve retornar á origem para que se avalie
esse novo conjunto probatório.
Há anotação, nos autos, de que existe Notificação de Lançamento de Multa
Isolada por compensação não homologada (art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996), lavrada no
processo vinculado no 18220720376202067. Tal exigência deve continuar suspensa, nos termos
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.353 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904524/2015-27

do art. 74, §18, da Lei no 9.430/1996, em virtude da apresentação do presente recurso, ainda
pendente de desfecho.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, determinando o
retorno do processo à Unidade de Origem, para que esta reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os novos documentos juntados aos autos pela Recorrente,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital